Tribunal: TJDFT
Processo: 0720593-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720593-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DE PINA ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: PHILIPE DE PINA ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo a embargos à execução em razão da ausência de garantia suficiente (CPC 919 § 1o). A embargante/agravante alega, em síntese, que: 1) é médica da Secretaria de Saúde e, em razão de distúrbios emocionais/psiquiátricos, passou a apresentar comportamento pródigo, contratando vários empréstimos junto ao BRB, vindo a ser interditada em out/2018; 2) propôs ação de repactuação de dívidas em razão de superendividamento e obteve decisão limitando a totalidade das prestações, tanto as consignadas em folha quanto as descontadas diretamente na conta corrente (conta salário), a 30% de seus rendimentos (processo n. 0732594-27.2018.8.07.0001, com trânsito em julgado em fev/2020; 3) o contrato de empréstimo 2016/125343-6, ora executado, fez parte do plano de repactuação de dívidas, de modo que o título não contém obrigação líquida, certa e exigível, uma vez que o percentual de 30% está sendo descontado mensalmente, conforme extratos anexados; 4) possui apenas uma casa própria, que está hipotecada e é o local de sua residência e de sua família (o pai é serralheiro, a mãe é aposentada e o irmão está desempregado). Requer, em antecipação da tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Estabelece o art. 919, § 1o, do CPC: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ocorre que, no caso, há elementos que evidenciam a excepcionalidade da situação, pois, ao que consta, a agravante obteve êxito em ação de repactuação de dívidas para limitar os descontos de todos os contratos com o BRB, inclusive o que é objeto da execução ora embargada (Contrato n. 2016/125343-6), senão vejamos o seguinte trecho daquela sentença (ID 59337722), in verbis: “(...) No caso, percebe-se que a autora possui 03 (três) empréstimos bancários na modalidade consignado (ID 24757683 - Pág. 6). São eles: ‘BRB SERV CONSIG – Contrato n. 20161253436, com parcela de R$ 3.536,31; BRB SERV CONSIG – Contrato n. 20161253517, com parcela de R$ 2.009,09; e BRB SERV CONSIG – Contrato n. 20170159277, com parcela de R$ 2.508,62.’ (...)” E, em grau recursal nessa ação de repactuação de dívidas, a agravante obteve provimento ao apelo para “que os descontos sejam limitados a 30% dos vencimentos/proventos do correntista, de forma a assegurar o mínimo necessário à sobrevivência do contratante e de sua família, quando verificado que houve redução da renda do devedor e a existência de fortes indícios de que, na época em que firmados os contratos, a autora já sofria graves distúrbios psicológicos que, mais tarde, acarretaram sua interdição judicial. (...)” (Acórdão 1199153, 07325942720188070001, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a agravada comprova que não tem patrimônio disponível, sendo inclusive beneficiária da gratuidade de justiça. Sendo assim, diante dessa situação excepcionalíssima, entendo justificada a dispensa de garantia da execução. Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de ter sua remuneração bloqueada por dívida que já vem sendo adimplida na forma determinada na sentença da ação de repactuação de dívidas por ela proposta. No mesmo sentido: “(...) 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC. 2. A dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelo embargante só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados. (...)” (Acórdão 1789995, 07206809020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o Juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que tenha sido prestada a caução, quando, de forma inequívoca, o embargante demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese dos autos. (...)” (Acórdão 1764528, 07161253020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator